Tribunal: STF
Processo: AP 2062
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de MARIO JOSÉ OTT, pela prática das condutas previstas no art. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no art. 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.



    Em 22/8/2023, reconheci a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal e deferi o sobrestamento desta ação penal, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República, para que pudesse realizar as medidas necessárias (eDoc. 32).



    Em 5/2/2024, a defesa requereu a flexibilização das medidas cautelares impostas, nos seguintes termos: (Petição STF nº 9628/2024)



    “O acusado reside em Ponta Porá/MS, trabalha em lavoura de soja e estão na época de colheita dos grãos. O trabalho inicia-se às 05:00h e com previsão de término às 21:00h. 



    Excelência, o acusado segue todas as medidas impostas, sem nenhum descumprimento até o presente momento, mas precisa realizar seu trabalho para levar o sustento para sua família. O horário de recolhimento das 19:00h às 07:00h, impede a realização do seu trabalho e tem acarretado enormes prejuízos. A alteração do horário para 05:00h às 22:00h é de suma importância. 



    Portanto, Vossa Excelência, cinge-se à possibilidade de autorização e viabilidade de flexibilização dos horários, pois, não dificultará a fiscalização adequada do dispositivo eletrônico. 



    Assim, como o acusado é trabalhador rural, por isso está ficando cada vez mais difícil de realizar seu trabalho durante o horário estabelecido, o que por faltas de recursos pode ocasionar no descumprimento e consequente revogação da sua liberdade provisória com expedição de mandado de prisão.” 



    É o relatório. DECIDO.



    Em 20/1/2023, concedi a liberdade provisória a MARIO JOSÉ OTT, CPF nº 627.969.179-91, mediante a imposição cumulativa das de medidas cautelares, dentre elas a: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia; 



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. Cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário. 



    Além disso, pedidos genéricos da Defesa não podem ser acolhidos, cuja autorização deverá ser solicitada de forma individualizada, sob pena de indeferimento.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Por fim, intimem-se os advogados constituídos, inclusive para que, em 5 (cinco) dias, se manifestem sobre o acordo de não persecução penal (ANPP) oferecido pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 31).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente